Tribunal: TJMT
Processo: 0008781-51.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário n. 0008781-51.2013.811.0041
RECORRENTE: MARQUES & CAETANO LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial n. 0008781-51.2013.811.0041
Trata-se de recurso especial interposto por MARQUES & CAETANO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 90290984):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.
Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.
(0008781-51.2013.8.11.0041, DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 97105963.
Alega a parte recorrente violação: a) aos artigos 489 e 1.022, do CPC, diante das omissões contidas no acórdão, dentre elas, o descumprimento do princípio da legalidade tributária, principalmente, no que tange à instituição de obrigações acessórias e à concessão do benefício da isenção; b) aos artigos 97, 99, 113, §2o e 176 do CTN e 1° da LC n. 24/75 ao fundamento que afronta o princípio da legalidade tributária, uma vez que e os termos e condições da isenção só podem ser definidos em Lei.
Tempestividade do recurso no id. 100522971.
Contrarrazões no id. 106707957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso diante do não enfrentamento de todas as teses arguidas pela parte recorrente.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pela qual reconheceu a legalidade do ato, conforme trecho transcrito a seguir:
Imperioso mencionar que a Recorrente comercializa aves frescas, refrigeradas ou congeladas, no mercado interno mato-grossense. Essa operação é ISENTA de ICMS, como reza a Cláusula 1a, ll, do Convênio 89/2005 do CONFAZ e art. 82, Ill, Anexo VII, do RICMS-MT (inserido pelo Decreto Estadual n°. 01/2003).
Por outro lado, a fruição de qualquer benefício fiscal decorre do cumprimento dos requisitos legais existentes que, no presente caso, está previsto no artigo 9o-A, § 3o, II, do RICMS/MT, a saber:
Art. 9°-A Nas operações ou prestações alcançadas por qualquer benefício fiscal, aplica-se o disposto nos artigos 6° e 7°.
(...)
§ 3° A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos VII, VIII e IX deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:
I – à comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;
II – à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.
Desse modo, cabia ao Apelante constar nas notas fiscais o número da Certidão Negativa de Débito, com o fim de utilizar do referido crédito presumido, o que não foi feito.
Assim, o Recorrente não demonstrou o cumprimento da obrigação acessória ora discutida, razão pela qual, a autuação lavrada por meio do TAD no 968602-2, deve ser mantida.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão ou contradição no acórdão, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e o 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no recurso especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
No caso, embora a parte recorrente sustente a violação aos artigos 97, 99, 113, §2o e 176 do CTN e 1° da LC n. 24/75, é certo que para contrapor é necessário a análise da Lei 7.098/98, que dispõe a respeito da cobrança do ICMS no Estado de Mato Grosso, e em relação a legitimidade da cobrança, o que foi reconhecido no acórdão.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma indireta, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Do Recurso Extraordinário n. 0008781-51.2013.811.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARQUES & CAETANO LTDA com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 90290984):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.
Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.
(0008781-51.2013.8.11.0041, DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 97105963.
Alega a parte recorrente violação aos artigos aos artigos 5°, II, XXXV e LV, 93, IX, artigo 150, §6° e 170, todos da Constituição Federal.
Tempestividade do recurso no id. 100522971.
Contrarrazões no id. 106707955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal do Recorrente, a suposta violação ao artigo 93, da CF, está amparada na alegação de que a decisório não apreciou todas as razões recursais.
Defende que opôs embargos de declaração sobre a questão, mas que o tema não foi sanado.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, o que ocorreu nos autos, como se vê:
Imperioso mencionar que a Recorrente comercializa aves frescas, refrigeradas ou congeladas, no mercado interno mato-grossense. Essa operação é ISENTA de ICMS, como reza a Cláusula 1a, ll, do Convênio 89/2005 do CONFAZ e art. 82, Ill, Anexo VII, do RICMS-MT (inserido pelo Decreto Estadual n°. 01/2003).
Por outro lado, a fruição de qualquer benefício fiscal decorre do cumprimento dos requisitos legais existentes que, no presente caso, está previsto no artigo 9o-A, § 3o, II, do RICMS/MT, a saber:
Art. 9°-A Nas operações ou prestações alcançadas por qualquer benefício fiscal, aplica-se o disposto nos artigos 6° e 7°.
(...)
§ 3° A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos VII, VIII e IX deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:
I – à comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;
II – à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.
Desse modo, cabia ao Apelante constar nas notas fiscais o número da Certidão Negativa de Débito, com o fim de utilizar do referido crédito presumido, o que não foi feito.
Assim, o Recorrente não demonstrou o cumprimento da obrigação acessória ora discutida, razão pela qual, a autuação lavrada por meio do TAD no 968602-2, deve ser mantida.
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que nos demais pontos ventilados no recurso extraordinário tem como finalidade impugnar indiretamente a lei local.
Por sua vez, é certo que não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO SEU DESEMPENHO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI LOCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à suspensão da contagem do tempo de serviço, para fins de estágio probatório, nos períodos de afastamentos estabelecidos na lei local pertinente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 1.059/2008), o que encontra óbice na Súmula 280/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512/STF.” (STF - AgR ARE: 1143611 SP - SÃO PAULO 1052886-72.2015.8.26.0053, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-231 24-10-2019) (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto, uma vez que a controvérsia depende de enfretamento, de forma indireta, de lei local, isto é, o RICMS (Lei no 7.098/98).
Ante o exposto:
a. nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do CPC.
b. nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 339), e V (Súmula 280 do STF), ambos do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça